Tribunal: TJSP
Processo: 2004801-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de ação civil pública, determinou que a Municipalidade, ora Agravante, promovesse o recolhimento das despesas processuais necessárias ao oficial de justiça - Direito Processual Civil Coletivo - Microssistema processual de tutela coletiva que traz a incidência do art. 18 da Lei 7.347/85 e arts. 87 e 90 do Código de Defesa do Consumidor -

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de ação civil pública, determinou que a Municipalidade, ora Agravante, promovesse o recolhimento das despesas processuais necessárias ao oficial de justiça - Direito Processual Civil Coletivo - Microssistema processual de tutela coletiva que traz a incidência do art. 18 da Lei 7.347/85 e arts. 87 e 90 do Código de Defesa do Consumidor - Isenção que deve ser aplicada - Precedente TJSP - Decisão reformada. Recurso provido.